Tribunal: STF
Processo: ARE 1581317
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO—PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO IMA – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO. ACOLHIMENTO. REALIZAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL PELO IMA, SUCESSOR DA FATMA, EMISSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR AS INFRAÇÕES AMBIENTAIS. DANO AMBIENTAL CAUSADO EXCLUSIVAMENTE PELO PARTICULAR, SEM QUALQUER OMISSÃO CONCRETA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. PROVIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARA AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PRECEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA” (fl. 1, e-doc. 126).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público estadual alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 23 e o caput do 
art. 225 da Constituição da República, sob o argumento de que, “ao retirar os entes públicos das condenações, os arestos combatidos contrariaram, a todo sentir, os paradigmas constitucionais da competência material comum e do dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 12, e-doc. 133).



    Asseverou que, “no caso em exame, restou configurado o dano ambiental perpetrado na Unidade de Conservação de uso sustentável do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e na APP respectiva, bem como a omissão estatal, por parte do IMA e do Município de Palhoça, que deixaram de efetuar a sua obrigação fiscalizatória. Por essa falha na vigilância da localidade, permitindo a realização de construção em localidade protegida pela legislação constitucional ambiental, os entes públicos devem arcar com a responsabilidade decorrente dos danos ambientais em questão” (fls. 14-15, e-doc. 133).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “a fim de que sejam indicados como legitimados passivos, de forma subsidiária, o Instituto Estadual do Meio ambiente – IMA e o Município de Palhoça para a execução da remoção da construção e do material das edificações construídas ilegalmente na Unidade de Conservação de uso sustentável do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e na respectiva Área de Preservação Permanente” (fl. 17, e-doc. 133).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de prequestionamento (e-doc. 136).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “opôs Embargos Declaratórios (evento 26), justamente para suscitar a apreciação dos arts. 23, IV, e 225, caput, da CR, os quais foram rejeitados pela Corte originária, que não se manifestou sobre os dispositivos tidos por desrespeitados (evento 30)” (fl. 6, e-doc. 136).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre a incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, além de prequestionada. A superação desses fundamentos é, entretanto, insuficiente para provimento da pretensão do agravante.



    5. Cuida-se de ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina contra Cristina da Luz, Fundação Estadual do Meio Ambiente – FATMA e Município de Palhoça, em razão de alegada construção irregular em área de preservação permanente. 



    Na inicial, o autor afirmou que “as atividades nocivas ao meio ambiente acima descritas não estão amparadas por qualquer espécie de autorização, projeto aprovado, alvará de construção nem licença ambiental, ou seja, confirmam a regra de clandestinidade, ilicitude e danosidade das ocupações da região litorânea de Palhoça, em especial a Baixada do Maciambú” (fl. 3, e-doc. 4).



    Estes os pedidos constantes da inicial:



    “ 2.1. desocupar em definitivo a área mencionada; 



    2.2. remover todas as edificações e materiais eventualmente implantados no local, retirando o material resultante da demolição e depositando-o em local apropriado; 



    2.3. abster-se da prática de qualquer ato de degradação ambiental ou interferência naquele espaço territorial; e, 



    2.4. promover a recuperação ambiental, conforme solução técnica a ser aprovada pelo órgão administrativo competente. 



    3. Tornadas definitivas as liminares pleiteadas, esta Promotoria de Justiça requer o julgamento pela procedência integral desta ação civil pública, para também condenar a FATMA e o MUNICÍPIO DE PALHOÇA a: 



    3.1. concorrer com esforços e maquinário próprios para a remoção de toda a edificação e materiais eventualmente implantados no local pela requerida; 



    3.2. concorrer com esforços e maquinário próprios para a recuperação ambiental do local atingido, conforme solução técnica adequada“ (fls. 9-10, e-doc. 4).



    Na sentença de primeiro grau, o magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos:



    “CONDENO a ré CRISTINA DA LUZ DE ABREU a: (a) DESOCUPAR a área descrita na inicial, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença; 



    (b) REMOVER todas as construções e materiais implantados no local, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença;



    (c) ABSTER-SE da prática de qualquer ato de degradação ambiental;



    (d) EFETUAR a recuperação ambiental do imóvel, conforme orientações do IMA. 



    CONDENO o IMA e o Município de Palhoça, de forma subsidiária, assegurado o direito de regresso contra o réu particular (art. 934 do Código Civil), a: 



    (a) CONCORRER com esforços e maquinário próprio para a remoção de toda a edificação e materiais implantados no local pelos dois primeiros réus; 



    (b) CONCORRER com esforços e maquinário próprio para a recuperação ambiental do local atingido, conforme solução técnica a ser aprovada pelo IMA. 



    CONDENO a ré particular na obrigação de pagar 33% das custas.



    ISENTO o IMA e o Município de Palhoça da obrigação de pagar as custas” (fl. 8, e-doc. 113).



    A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu “provimento ao recurso de apelação interposto pelo IMA e ao reexame necessário para afastar a responsabilidade do Município de Palhoça 
e do IMA, pelos danos ambientais causados pela primeira demandada” (fl. 1, 
e-doc. 126), nestes termos:



    “No caso dos autos, incontroverso que a edificação da requerida encontra-se situada dentro da Zona de Amortecimento do PAEST e não constou com qualquer licença ambiental permissão administrativa (1.13). 



    Ocorre, entretanto, que não há como reconhecer postura omissiva pelo Poder Público, na situação dos autos. 



    Isso porque, em 07 de novembro de 2013, a FATMA, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, realizou uma operação para fiscalizar a Área de Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST) no município de Palhoça. Em 02 de dezembro de 2013, a FATMA emitiu o Auto de Infração nº 19755-B, aplicando uma multa de R$ 5.000,00 a Cristina da Luz por supressão de vegetação e construção irregular. 



    Posteriormente, a FATMA instaurou um processo administrativo para apurar as infrações ambientais cometidas por Cristina da Luz. 



    Evidente, desta forma, não ter havido omissão pelo órgão público em questão. 



    Ademais, conforme Informação técnica apresentada pelo IMA, evidente que a degradação ambiental é de exclusividade da parte requerida. Destaca-se (107.2): (...)



    Desta forma, na linha do precedente acima, está claramente demonstrado que o dano ambiental foi causado exclusivamente pelo particular, sem qualquer omissão concreta por parte do Poder Público. 



    A única forma de se considerar uma omissão seria imaginar uma fiscalização administrativa com uma presença constante e onipresente, o que é irrealista. A atuação dos órgãos de fiscalização foi adequada e eficiente dentro das limitações práticas e operacionais. 



    Assim, o recurso é provido para afastar a condenação com relação ao IMA. Ato contínuo, pela fundamentação apresentada, o reexame necessário é provido para afastar, também, a condenação em face do Município de Palhoça” (fls. 8-9, e-doc. 126).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem, com suporte no conjunto 
fático-probatório constante dos autos, concluiu que “o dano ambiental foi causado exclusivamente pelo particular, sem qualquer omissão concreta por parte do Poder Público” (fls. 8-9, e-doc. 126).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de responsabilidade civil do Município de Palhoça/SC e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA em relação ao dano ambiental verificado, seria necessário reexame de fatos e provas constantes do processo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EXPROPRIADA PELO INCRA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA RECOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.497.663-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Danos ambientais. Responsabilidade. Danos morais coletivos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.536.429-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LOTEAMENTO REALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. DECRETO 1.502/1992 DO ESTADO DO PARANÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELOS AGRAVANTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.146.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.1.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem” (RE n. 1.207.822-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    Confira-se, no mesmo sentido, a decisão monocrática transitada em julgado proferida no ARE n. 1.524.050/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.11.2024, processo com controvérsia semelhante à deste processo.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora